Tribunal: STJ
Processo: 0303120-21.2018.8.24.0125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916574 - SC (2025/0143457-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MATHEUS ALCIDES DE ROSSO
ADVOGADOS
: RODRIGO FAGGION BASSO - SC014140
TULIO BRAZ DE BEM - SC024929
IVAN CADORE - SC026683
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE
VEÍCULO. APREENSÃO POR IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE
COBERTURA SECURITÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na espécie, o Tribunal de origem julgou improcedente a ação, assentando
que a apreensão do veículo por constatação de irregularidade não está coberta
pela apólice de seguro, conforme cláusulas contratuais taxativas.
2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de
consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de
provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/09/2025
15/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50681944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 11:13:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: d76991e4-997e-465d-b123-57039485d33d

Documento eletrônico VDA50681944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 11:13:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: d76991e4-997e-465d-b123-57039485d33d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916574 - SC (2025/0143457-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MATHEUS ALCIDES DE ROSSO
ADVOGADOS
: RODRIGO FAGGION BASSO - SC014140
TULIO BRAZ DE BEM - SC024929
IVAN CADORE - SC026683
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE
VEÍCULO. APREENSÃO POR IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE
COBERTURA SECURITÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na espécie, o Tribunal de origem julgou improcedente a ação, assentando
que a apreensão do veículo por constatação de irregularidade não está coberta
pela apólice de seguro, conforme cláusulas contratuais taxativas.
2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de
consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de
provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MATHEUS ALCIDES DE ROSSO contra
decisão da presidência desta Corte Superior que não conheceu de seu recurso especial, em
virtude da incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que “4. A regra da dialeticidade,
que impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de sua irresignação, constitui um
reflexo direto do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica
entre as partes e o magistrado. Essa regra se revela como a outra face da vedação do arbítrio,
pois, assim como o juiz não pode decidir sem fundamentar suas decisões, ‘a parte não pode
Documento eletrônico VDA50301952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:09:25
Código de Controle do Documento: b042d7a4-23cb-48a3-ae0d-a3051a88ac32

criticar sem explicar’. 5. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui um requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, enquadrando-se
na exigência de regularidade formal. Dessa forma, é imprescindível que o recorrente apresente,
de maneira clara e detalhada, os fundamentos que justificam a revisão da decisão, sob pena de
não ser admitido o recurso. 6. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância
com o interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes - serão objeto da
insurgência, nos termos do artigo 1.002 do Código de Processo Civil. Assim, ‘considera-se total
o recurso que abrange todo o conteúdo impugnável da decisão recorrida, porque toda ela pode
não ser impugnável; e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, não
.”
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão’
E conclui que “[P]or conseguinte, a autonomia dos capítulos da sentença – lato –
apresenta dois significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de um
processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias pretensões em um único
processo; e (ii) o da regência de cada pedido por pressupostos próprios, ‘que não se confundem
.”
necessariamente nem por inteiro com os pressupostos dos demais’
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Impugnação às fls. 500-502 (e-STJ).
É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações expendidas no presente recurso. Desse
modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame
do feito.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MATHEUS ALCIDES DE
ROSSO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, assim ementado:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO
DE SEGURO DE VEÍCULO. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL POR
CLONAGEM. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido
de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de
cobertura securitária.
Documento eletrônico VDA50301952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:09:25
Código de Controle do Documento: b042d7a4-23cb-48a3-ae0d-a3051a88ac32

2. Fato relevante. Veículo segurado foi apreendido por constatação de
clonagem, após vistoria prévia realizada pela seguradora que não apontou
irregularidades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora deve indenizar o
segurado pela perda do veículo apreendido por clonagem, considerando que
realizou vistoria prévia sem apontar irregularidades. III. RAZÕES DE
DECIDIR
4. O contrato de seguro não prevê cobertura para apreensão do veículo por
irregularidade preexistente, como clonagem.
5. A vistoria prévia realizada pela seguradora tem por finalidade verificar o
estado de conservação do veículo e aferir riscos, não sendo sua atribuição
identificar adulterações ou fraudes.
6. A responsabilidade pela regularidade do veículo adquirido é do comprador,
não podendo ser transferida à seguradora.
7. Danos morais não configurados, pois a apreensão decorreu de ato legítimo
da autoridade policial e a negativa de cobertura constitui regular exercício de
direito contratual.
8. Descabida a devolução dos prêmios, pois o contrato aleatório produziu seus
regulares efeitos durante sua vigência. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (fls. 359)
Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos modificativos:
“DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DATA DE AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.”
I. CASO EM EXAME
“1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
recurso do embargante.”
“2. Alega-se erro material na indicação da data de aquisição do veículo objeto
da lide, constando erroneamente 6-5-2016, quando a data correta seria 28-5-
2017.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
“3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material
na decisão quanto à data de aquisição do veículo e seus eventuais efeitos no
julgamento.”
Documento eletrônico VDA50301952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:09:25
Código de Controle do Documento: b042d7a4-23cb-48a3-ae0d-a3051a88ac32

III. RAZÕES DE DECIDIR
“4. Constatado erro material na indicação da data de aquisição do veículo pelo
embargante, sendo a data correta 28-5-2017, conforme documento
comprobatório.”
“5. O erro material apontado não altera a conclusão do julgamento, uma vez
que a aquisição do veículo permanece anterior à contratação da apólice de
seguro.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
“6. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material, sem
atribuição de efeitos modificativos.” (fls. 389)
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 14 do Código de
Defesa do Consumidor, 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, e 272, § 5o do Código
de Processo Civil, sustentando em síntese, que:
(a) O recorrente alegou que a seguradora teria responsabilidade pela reparação dos
danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, devido à falha na prestação do
serviço de vistoria do veículo, que não detectou a clonagem.
(b) A tese de violação ao art. 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal foi
baseada na divergência entre o acórdão recorrido e decisões de outros tribunais, argumentando
que a negativa de cobertura pela seguradora configurou uma interpretação divergente da lei
federal.
(c) O recorrente argumentou que a aplicação da Súmula 7 do STJ não seria
pertinente, pois a questão envolveu apenas o reenquadramento jurídico dos fatos incontroversos,
sem necessidade de reexame de provas, o que permitiu a ascensão do recurso especial.
(d) A tese de violação ao art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil foi relacionada
ao pedido de que todas as intimações fossem feitas exclusivamente em nome do advogado
indicado, sob pena de nulidade, destacando a importância da regularidade formal do processo.
Foram apresentadas contrarrazões. (fls. 431-443)
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do agravo
em recurso especial, o qual, por sua vez, não foi conhecido em juízo de admissibilidade feito
pela presidência desta Corte Superior. Em face desta decisão da presidência, a recorrente
interpôs o presente agravo interno.
O recurso em apreço não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50301952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:09:25
Código de Controle do Documento: b042d7a4-23cb-48a3-ae0d-a3051a88ac32

No caso, não se vislumbra violação ao art. 14 do CDC, tampouco se observa hipótese
de dissídio jurisprudencial. O eg. TJ-SC, com arrimo no acervo fático-probatório, reformando
sentença, julgou improcedente a ação ajuizada pelos ora Agravantes, assentando, entre outros,
fundamentos, de que "(...) das situações que ensejam direito à cobertura do sinistro, a apreensão
do veículo por constatação de irregularidade não se encontra lá disposta. E, portanto, não é
". A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v.
situação passível de indenização
acórdão estadual (fls. 356-358):
“Depreende-se dos autos que as partes formalizaram a contratação de seguro
do veículo Honda Civic LXR-AT, com placas ACZ6468, no dia 13-6-2017,
por meio da apólice n. 01311779725 (evento 1, DOC8). Já na data de 5-7-
2017, Joaquim Machado de Campos promoveu o registro do boletim de
ocorrência n. 2017/774828, no qual informa ter adquirido um veículo Honda
Civic LXR-AT, com placas ACZ6468, no município de Curitiba–PR,
percebendo, após um mês da aquisição, que o referido automóvel era
possivelmente clonado, o que motivou a referida comunicação. Dado o relato,
o apelante foi notificado, tendo seu veículo apreendido pela polícia civil
(evento 16, DOC34). Com a apreensão, busca, judicialmente, a cobertura do
veículo.
Primeiramente, ao se verificar a apólice de seguro, especialmente no item
denominado ‘Cláusulas Contratadas’, percebe-se a contratação do item ‘001
Cobertura Compreensiva’ (evento 1, DOC8). Por conseguinte, compulsando
as Condições Contratuais do seguro, depreende-se do conteúdo da cláusula de
cobertura compreensiva, qual a extensão da cobertura contratada, conforme
abaixo:
CLÁUSULA PADRÃO No. 1 - COBERTURA COMPREENSIVA
1. OBJETO DO SEGURO O presente seguro tem por objetivo indenizar ao
segurado:
1.1 - Os prejuízos que venha a sofrer em consequência de danos materiais ao
veículo segurado, provenientes de:
a) colisão, abalroamento ou capotagem acidental;
b) queda acidental em precipícios ou de pontes;
c) queda acidental sobre o veículo, de qualquer agente externo que não faça
parte integrante do mesmo ou não esteja nele afixado, como também, da carga
transportada pelo mesmo, desde que em decorrência de acidente de viação,
discriminados nas alíneas a e b acima;
d) incêndio ou explosão acidentais, raio e suas consequências;
Documento eletrônico VDA50301952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:09:25
Código de Controle do Documento: b042d7a4-23cb-48a3-ae0d-a3051a88ac32

e) roubo ou furto, total ou parcial do veículo;
f) acidente durante o transporte por qualquer meio apropriado;
g) atos danosos praticados por terceiros, excluídos os danos causados à
pintura, entendendo-se como tal, exclusivamente, o ato isolado ou esporádico
e que não se relacione com aqueles enumerados na alínea “a” do item 3 das
Condições Gerais desta apólice;
h) submersão parcial ou total do veículo em água doce ou salgada,
proveniente de enchentes ou inundações, inclusive nos casos de veículos
guardados em subsolo;
i) granizo, furacão e terremoto. (evento 16, DOC35 - p. 33)
Salienta-se, por oportuno, que o rol contratado é taxativo, não sendo permitida
qualquer interpretação extensiva ou analógica das regras lá dispostas. Assim
determina a Terceira Parte das Condições Contratuais do seguro:
3a PARTE - CLÁUSULAS PARTICULARES DE AUTOMÓVEL
Das cláusulas transcritas abaixo, somente se aplicam ao presente seguro
aquelas que se encontrarem expressamente indicadas no texto da proposta
/apólice e desde que ratificadas com a cobrança das taxas adicionais
correspondentes, se couberem. ​(evento 16, DOC35 - p. 33)
Veja-se que das situações que ensejam direito à cobertura do sinistro, a
apreensão do veículo por constatação de irregularidade não se encontra lá
disposta. E, portanto, não é situação passível de indenização.
Além disso, em que pese o automóvel já apresentasse irregularidade no chassi
quando da vistoria efetuada pela seguradora, não era de sua responsabilidade
atestar a existência de fraude. A teor da Circular n. 306/2005 da SUSEP, a
vistoria prévia se trata de "Inspeção realizada no veículo pela seguradora antes
da aceitação do risco para verificação das características e estado de
conservação do veículo". Logo, é permitido concluir que a vistoria prévia se
presta especialmente a verificar o estado de conservação do veículo, bem
como para aferir os riscos de eventual cobertura. De outro vértice, a
competência para vistoriar veículos pertence às entidades executivas de
trânsito dos Estados e Distrito Federal, a teor do art. 22, XIV, do Código de
Trânsito Nacional (CTB); e não das seguradoras.
Por fim, salienta-se que o veículo foi adquirido pelo apelante em 6-5-2016
(evento 1, DOC9), enquanto a contratação da apólice de seguro ocorreu
somente em 13-6-2017, o que comprova que a vistoria realizada pela
seguradora em nada influiu na aquisição do automóvel segurado. Assim, não
há como repassar à seguradora a responsabilidade pela regularidade do
Documento eletrônico VDA50301952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:09:25
Código de Controle do Documento: b042d7a4-23cb-48a3-ae0d-a3051a88ac32

veículo adquirido, quando cabia ao apelante ter se utilizado das cautelas
necessárias na compra do automóvel. Acerca do tema, colhe-se da
jurisprudência:
(...)
Portanto, a recusa de cobertura do sinistro não configura ilícito por parte da
seguradora.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este também não merece
acolhimento.
A situação vivenciada pelo apelante - apreensão do veículo e condução à
delegacia - decorreu de ato legítimo da autoridade policial ao constatar
irregularidade no automóvel, não guardando relação com qualquer conduta da
seguradora.
A posterior negativa de cobertura securitária, por sua vez, constituiu regular
exercício dos direitos contratuais da apelada, uma vez que o evento noticiado
não estava coberto pela apólice. O mero indeferimento de pedido de
indenização, quando devidamente fundamentado e amparado no contrato, não
configura dano moral indenizável.
Não se desconhece o aborrecimento e transtornos experimentados pelo
apelante com a perda do veículo. Contudo, tais dissabores decorrem da
própria situação de ter adquirido um veículo com irregularidades, e não de
qualquer ato ilícito praticado pela seguradora que pudesse ensejar reparação
moral.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário de devolução dos valores pagos a título
de prêmio do seguro, este também não merece acolhimento.
O contrato de seguro é um contrato aleatório em que o segurado, mediante
pagamento do prêmio, transfere ao segurador o risco de um evento futuro e
incerto. Durante todo o período de vigência da apólice, a seguradora manteve-
se em condições de garantir as coberturas contratadas para os riscos
predeterminados, cumprindo sua parte na avença.
O fato de não ter ocorrido sinistro coberto durante a vigência do contrato, ou
de ter ocorrido evento não amparado pela cobertura securitária, não autoriza a
devolução do prêmio. Este remunera não apenas eventual indenização, mas
também o próprio serviço de garantia prestado pela seguradora, que
permaneceu em condições de cobrir os riscos contratados durante toda a
vigência da apólice.
Ademais, não se verificou qualquer vício na formação do contrato ou
descumprimento contratual por parte da seguradora que pudesse justificar sua
resolução com efeitos retroativos. A negativa de cobertura para evento não
previsto na apólice constitui regular exercício dos direitos contratuais da
Documento eletrônico VDA50301952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:09:25
Código de Controle do Documento: b042d7a4-23cb-48a3-ae0d-a3051a88ac32

seguradora, não configurando inadimplemento capaz de ensejar a devolução
do prêmio.”
Diante dos fundamentos sufragados pelo Tribunal de origem para indeferir os
pedidos formulados pelo recorrente, forçoso concluir que a revisão do entendimento exposto no
acórdão guerreado seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem
como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância
especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência
das Súmulas ns. 5 e 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea “c”
do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.
Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, dou provimento ao agravo
interno para conhecer do agravo (AREsp), mas nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50301952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 11:09:25
Código de Controle do Documento: b042d7a4-23cb-48a3-ae0d-a3051a88ac32

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.916.574 / SC
Número Registro: 2025/0143457-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03031202120188240125 3031202120188240125
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATHEUS ALCIDES DE ROSSO
ADVOGADOS : IVAN CADORE - SC026683
KAIO HENRIQUE ZANDAVALLI - SC048442
SILMARA CORREA SILVEIRA - SC046217
BRUNA FURLANETTO - SC069629
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MATHEUS ALCIDES DE ROSSO
ADVOGADOS : RODRIGO FAGGION BASSO - SC014140
TULIO BRAZ DE BEM - SC024929
IVAN CADORE - SC026683
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
TERMO
Documento eletrônico VDA50543595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:53
Código de Controle do Documento: afd1d593-7f6b-4f26-8ca0-756cc0aea28e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:53
Código de Controle do Documento: afd1d593-7f6b-4f26-8ca0-756cc0aea28e